Tribunal: TJMT
Processo: 1018578-45.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018578-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 37.432.689/0001-33 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LENIL KAZUHIRO MORIBE - CPF: 714.159.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – APLICABILIDADE DA LEI N. 14.230/2021 – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DEMONSTRAÇÃO – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

O deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, nos termos da novel legislação, exige a demonstração de fortes indícios da prática do ato ímprobo (
fumus boni juris
) e do perigo de dano irreparável ou do risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Não havendo o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos, na ação de base, deve ser reformada a decisão que concedeu o pleito de indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., contra a decisão,

prolatada pelo Juízo da Segunda V
ara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Rondonópolis,
que indeferiu o pedido de revogação da ordem de indisponibilidade de bens, determinada nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1010542-73.2020.8.11.0003, proposta pelo Recorrido (id. 143464671, págs. 02/06).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular se equivocou ao indeferir o pedido de revogação da indisponibilidade de bens, porque esta providência cautelar não se sujeita ao fenômeno da coisa julgada formal ou material e, portanto, por se tratar de tutela provisória, pode ser revista a qualquer tempo se sobrevier alteração fática ou jurídica.

Afirma que não pretende a retroatividade das alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021, na LIA, mas de aplicação nova análise com base no ordenamento vigente, em vista do caráter precário da decisão que decretou a indisponibilidade de bens.

Salienta que a atual legislação (art. 16, §3
o
) exige, para a concessão da indisponibilidade de bens, que haja a demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

Sustenta que a decisão de natureza provisória não se submete a preclusão e, em razão de inexistir qualquer fundamento que comprove o risco concreto da ocorrência de dano irreparável à parte ou de prejuízo ao resultado útil do processo, deve ser revista.

Enfatiza que seu capital social é de quase quatro milhões de reais, que emprega mais de 500 (quinhentas) pessoas, está estabelecida há mais de 30 (trinta) anos, que atua em outros Estados e que inexistem provas de que esteja dilapidando ou ocultando patrimônio e, por isso, deve ser revogada a ordem de indisponibilidade de bens.

Por fim, postula a concessão da tutela recursal, para que seja suspensa a ordem de indisponibilidade de bens.

O pedido de tutela recursal foi concedido (id. 144840154, págs. 01/08).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 147051190, págs. 01/21).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do Recurso (id. 145687688, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., contra a decisão,

prolatada pelo Juízo da Segunda V
ara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Rondonópolis,
que indeferiu o pedido de revogação da ordem de indisponibilidade de bens, determinada nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1010542-73.2020.8.11.0003, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Ananias Martins de Souza Filho, Percival Santos Muniz, ex-Prefeitos do Município de Rondonópolis, Ábaco Tecnologia da Informação Ltda. e Lenil Kazuhiro Moribe, sócio-diretor da pessoa jurídica, alegando que a empresa Requerida foi contratada, de forma fraudulenta, por meio de adesão do referido Município à Ata de Registro de Preços n. 60/2011
–
Pregão Presencial n. 67/2011/SAD –, cujo objeto era a contratação de “serviços especializados em Sistema Informatizado de Gestão Previdenciária para entidades de Previdência com uma média de 50.000 servidores ativos”.

Salientou, na inicial, que: a) não houve pesquisa de preços que justificasse a adesão “carona” do Município de Rondonópolis, na licitação promovida pela SAD; b) não foi elaborado projeto básico e executivo; c) havia divergências entre o objeto licitado e o contratado, bem assim entre a forma de pagamento constante do contrato e a forma como era feita; d) era impossível mensurar os serviços prestados; e) ocorrência de sobrepreço e superfaturamento do contrato; f) não houve demonstração da vantagem para o órgão público; g) o objeto era impróprio para contratação por outros órgãos que utilizam serviços de TI; h) houve a utilização de homem/hora, em detrimento de pontos por função; i) ocorreu sobrepreço, no valor da hora em 33,78%, se comparado ao desenvolvimento de ponto por função; j) o processo licitatório foi direcionado, conforme demonstram as cláusulas restritivas.

Argumentou que os relatórios, elaborados pela Corregedoria-Geral do Estado, que examinou a Ata de Registro de Preços n. 60/2011/SAD, comprovam as diversas irregularidades apontadas.

Defendeu, ainda, que a adesão do Município de Rondonópolis à Ata de Registro de Preços não se justificava, porque inexistia qualquer indicativo de que trouxesse benefícios à Municipalidade e, também, porque não demonstrou as razões para que não realizasse o procedimento licitatório próprio.

Afirmou que a contratação trouxe prejuízo aos cofres públicos, no valor R$1.968.000,00 (um milhão novecentos e sessenta e oito mil reais), devendo ser decretada a indisponibilidade de bens dos Requeridos.

O Magistrado singular deferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Requeridos, o que motivou a interposição do RAI n. 1025963-15.2020.8.11.0000, pela empresa
Ábaco Tecnologia de Informação Ltda.

O referido Agravo de Instrumento foi parcialmente provido por este Colegiado, por unanimidade, na sessão do dia 05/04/2021, para que a indisponibilidade correspondesse a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato.

No dia 07/06/2022, a pessoa jurídica Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., com fundamento na Lei n. 14.230/2021, requereu a revogação da medida cautelar de indisponibilidade de bens (id. 143464670, 02/14), contudo o Julgador singular não concedeu o pedido, conforme decisão id. 143464671, págs. 02/06), cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido formulado pelo requerido Abaco quanto à revogação de indisponibilidade decretada nos autos.

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Ábaco
Tecnologia de Informação Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Ab initio
, cumpre salientar que
, com o advento da Lei n. 14.230/2021, houve significativa modificação na sistemática da aplicação de medidas cautelares nas ações de improbidade administrativa.

Como cediço, as medidas cautelares ostentam natureza jurídica processual, cujo propósito é garantir o resultado útil do processo, portanto, incide a retro mencionada disposição do artigo 14, do Código de Processo Civil.

As normas processuais, introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 aplicam-se imediatamente à demanda em curso, notadamente naquilo que trata das medidas cautelares impostas no Primeiro Grau, ainda que a decisão que as deferiu tenha sido prolatada antes da reforma legislativa, isso porque as tutelas provisórias detêm caráter precário, isto é, não se revestem de definitividade, podendo ser revistas a qualquer tempo.

Nessa quadra
, não há dúvidas de que deve ser afastada a conjuntura de “situação jurídica consolidada” (art. 14 do CPC).

Feitas essas considerações, passo a analisar, se há, ou não, a probabilidade de o pedido de revogação da cautelar de indisponibilidade de bens ser deferido.

Com o advento da Lei n. 14.230/2021, o regime de indisponibilidade de bens passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1º-A – (...).

3º - O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
(Negritei).

Antes das modificações oriundas da referida Lei, prevalecia a firme jurisprudência do STJ, no sentido de ser desnecessária a demonstração de dilapidação patrimonial ou insolvência por parte do requerido, para a decretação
ad cautelam
da ordem de indisponibilidade de bens (REsp n. 1366721/BA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

A cautelar de indisponibilidade de bens tratava-se de tutela provisória de evidência, que dispensa qualquer análise acerca da urgência da medida.

Com a reforma da LIA, contudo, o aludido entendimento vinculante foi superado.

Na forma do artigo 16, §3
o
, com a nova redação, os pressupostos autorizadores da indisponibilidade de bens são: 1) a constatação de indícios dos atos ímprobos narrados na petição inicial (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, 2) a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Além disso, a indisponibilidade deve recair sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial, decorrente da atividade lícita (art. 16, §10, da Lei n. 8.429/1992).

Nesse ponto, anota-se, também restou superada a tese firmada no Tema repetitivo n. 1.055, do STJ, que enunciava ser cabível a inclusão do valor de eventual multa civil na cautelar de indisponibilidade de bens, decretada no bojo da ação de improbidade.

Ademais, se houver mais de um réu na ação – hipótese dos autos –, a somatória dos valores indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial, a título de dano ao erário ou enriquecimento ilícito (art. 16, § 5
o
, da LIA).

No caso em questão, o Ministério Público Estadual, na inicial, alegou
que a empresa Recorrente foi contratada, de forma fraudulenta, por meio de adesão do Município de Rondonópolis à Ata de Registro de Preços n. 60/2011
–
Pregão Presencial n. 67/2011/SAD –, cujo objeto era a contratação de “serviços especializados em Sistema Informatizado de Gestão Previdenciária para entidades de Previdência com uma média de 50.000 servidores ativos”.

Salientou, na inicial, que: a) não houve pesquisa de preços que justificasse a adesão “carona” do Município de Rondonópolis, na licitação promovida pela SAD; b) não foi elaborado projeto básico e executivo; c) havia divergências entre o objeto licitado e o contratado, bem assim entre a forma de pagamento constante do contrato e a forma como era feita; d) era impossível mensurar os serviços prestados; e) ocorrência de sobrepreço e superfaturamento do contrato; f) não houve demonstração da vantagem para o órgão público; g) o objeto era impróprio para contratação por outros órgãos que utilizam serviços de TI; h) houve a utilização de homem/hora, em detrimento de pontos por função; i) ocorreu sobrepreço, no valor da hora em 33,78%, se comparado ao desenvolvimento de ponto por função; j) o processo licitatório foi direcionado, conforme demonstram as cláusulas restritivas.

Argumentou que os relatórios, elaborados pela Corregedoria-Geral do Estado, que examinou a Ata de Registro de Preços n. 60/2011/SAD, comprovam as diversas irregularidades apontadas.

Defendeu, ainda, que a adesão do Município de Rondonópolis à Ata de Registro de Preços não se justificava, porque inexistia qualquer indicativo de que trouxesse benefícios à Municipalidade e, também, porque não demonstrou as razões para que não realizasse o procedimento licitatório próprio.

O Relatório, emitido pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP –, apontou inúmeras irregularidades na contratação da pessoa jurídica Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. pelo Município de Rondonópolis. Veja-se:

- ausência de estudos preliminares ou dados que possam ter subsidiado a elaboração do projeto básico;

- proposta da empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. apresentada antes da elaboração do projeto básico;

- inexistência de justificativa, orçamentos ou documentos que demonstrem a vantagem na adesão pelo Município de Rondonópolis;

- indícios de que o projeto básico tenha sido elaborado posteriormente à adesão à ATP n. 60/2011;

- divergência entre o objeto licitado no Pregão Presencial n. 67/2011/SAD e o objeto contratado pelo ente público municipal;

- ausência de documentos que demonstrem o planejamento da contratação;

- falta de análise de viabilidade, estimativa dos custos, definição de critério de mensuração, cálculos da estimativa do volume de serviços demandados, orçamentos prévios, cronograma de execução física e financeira que justificassem a quantidade contratada e a vantagem na adesão à referida ARP;

- forma de pagamento pactuada no contrato (mensal e em valores iguais) difere da ARP;

- não houve cálculos que justificassem a contratação de 120 (cento e vinte) unidades do item 4 e 96 (noventa e seis) do item 6, da ATP n. 60/2011;

- inexistência de planilha que expressasse a composição dos custos unitários de cada serviço;

- não apresentação de cronograma de atividade e de desembolso financeiro;

- impossibilidade de constatar se houve consonância entre o serviço contratado e o realizado; (id. 33249451, págs. 01/23 – autos de origem).

Vê-se que há indícios da prática de ato ímprobo.

Entrementes, com relação ao valor do suposto dano ao erário municipal, que foi objeto da indisponibilidade, observo que o Relatório, elaborado pela CAOP, informou não ser possível quantificar eventual sobrepreço, por não ter parâmetro objetivo. Veja-se:

4)
Se houve sobrepreço ou superfaturamento, calcular a diferença, juntar ao laudo os papéis de justifica.

Em análise ao processo, não foram encontrados documentos que comprovem que a Prefeitura de Rondonópolis tenha realizado pesquisa ou estudo de viabilidade na contratação dos serviços em questão, o que pode ter favorecido a empresa contratada e frustrado a competitividade do certame, pois não constam orçamentos de outras empresas, e o objeto contratado é diferente ao objeto da Ata de Registro de Preços, a qual a prefeitura aderiu.

No entanto por falta de critérios de mensuração e quantificação do objeto tanto no processo licitatório, na contratação quanto na execução, e devido à especificidade do objeto, além de não constar planilha de custos dos serviços contratados,
fica frustrado o cálculo de sobrepreço ou superfaturamento
. (id. 33239451, pág. 19 – autos de origem). (Destaquei).

A impossibilidade de aferição do valor do dano, inclusive, fez com que o RAI n. 1025963-15.2020.8.11.0000 fosse parcialmente provido.

Não bastasse isso, noto que o
parque
fundamentou o pedido de indisponibilidade de bens no fato de o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ser presumido. Veja-se:

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se faz presente, posto que na ação de improbidade administrativa ele é presumido e implícito, consoante entendimento remansoso da mais hodierna jurisprudência pátria, a qual, até em função da primazia na tutela do fundamental direito difuso ao patrimônio público e à probidade administrativa, tem determinado a decretação da medida ante a comprovação robusta da existência da fumaça do bom direito, como ocorre na presente ação civil:

Dessa forma,
atento às modificações normativas decorrentes da Lei n. 14.230/21, entendo que
NÃO

deve ser mantida a indisponibilidade de bens decretada na instância
a quo,
isso porque, não se pode constatar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois não há qualquer indício de que a Agravante pretende obstruir eventual cumprimento de sentença, em caso de condenação, ou que ela esteja dilapidando seu patrimônio. Sequer há evidências mínimas de que ela esteja na iminência de fazê-lo.

Frise-se que a Recorrente tem capital social de quase quatro milhões de reais e há outros Requeridos que também possuem patrimônio suficiente para arcar, caso procedente o pedido, com o ressarcimento ao erário.

Nesse contexto, penso que
o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, deferir o pedido de revogação da medida cautelar de indisponibilidade de bens, com relação à Recorrente.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018578-45.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Ábaco Tecnologia de Informação Ltda
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa nº 1010542-73.2020.8.11.0003 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da
Agravante e dos corréus Ananias Martins de Souza Filho, Percival Santos Muniz e Lenil Kazuhiro Moribe,
que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de indisponibilidade de bens da Empresa Agravante, formulado com base nas alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021.

O eminente Relator,
o Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal
deu provimento ao recurso,

para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, deferir o pedido de revogação da medida cautelar de indisponibilidade de bens, com relação à Recorrente.

Em seu voto, o eminente Relator destacou que, as normas processuais, introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 aplicam-se imediatamente à demanda em curso, notadamente naquilo que trata das medidas cautelares impostas no Primeiro Grau, ainda que a decisão que as deferiu tenha sido prolatada antes da reforma legislativa, isso porque as tutelas provisórias detêm caráter precário, isto é, não se revestem de definitividade, podendo ser revistas a qualquer tempo.

Consignou, ainda, que,
diante das modificações normativas decorrentes da Lei n. 14.230/21, não

deve ser mantida a indisponibilidade de bens decretada na instância
a quo,
isso porque, não se pode constatar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois não há qualquer indício de que a Agravante pretende obstruir eventual cumprimento de sentença, em caso de condenação, ou que ela esteja dilapidando seu patrimônio. Sequer há evidências mínimas de que ela esteja na iminência de fazê-lo.

Por fim, asseverou que,
a Recorrente tem capital social de quase quatro milhões de reais e há outros Requeridos que também possuem patrimônio suficiente para arcar, caso procedente o pedido, com o ressarcimento ao erário.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da controvérsia.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa em desfavor da
Agravante e dos corréus Ananias Martins de Souza Filho, Percival Santos Muniz e Lenil Kazuhiro Moribe,
sustentando que a

Empresa Agravante Ábaco Tecnologia da Informação foi contratada de forma fraudulenta, por meio de adesão do Município de Rondonópolis à Ata de Registro de Preços nº 60/2011 – Pregão Presencial nº 67/2011/SAD, para a prestação de serviços especializados em Sistema Informatizado de Gestão Previdenciária para entidades de Previdência com uma média de 50.000 servidores ativos, no valor de R$ 1.968.000,00 (um milhão novecentos e sessenta e oito mil reais).

Em decisão proferida em 18/9/2020, o Magistrado Singular deferiu a medida cautelar de indisponibilidade de bens dos requeridos,
no valor total de R$ 1.968.000,00 (um milhão novecentos e sessenta e oito mil reais) – (ID n. 143464669), ressaltando a existência mínima de indícios do cometimento de ato ímprobo e no
periculum in mora
presumido.

Após a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, a Empresa Agravante pugnou pela revogação da indisponibilidade de bens (ID n. 143464670), cuja pretensão foi indeferida pelo Magistrado Singular, ao fundamento de que,
a indisponibilidade de bens foi decretada com base na legislação vigente à época da consumação do ato processual, haja vista que a decisão que decretou a indisponibilidade de bens fora proferida na data de 18/09/2020, ou seja, antes do início da vigência da Lei n. 14.230/21 que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, não devem ser aplicadas as novas alterações para matéria processual já decidida, pois trata-se de situação consolidada, impossível, portanto, de ser revista sob a novas alterações na legislação processual
(ID n. 1434671).

Irresignada, a Agravante interpôs o presente recurso, defendendo o equívoco da decisão agravada ao indeferir o pedido de revogação da indisponibilidade de bens, por entender que a providência cautelar não se sujeita ao fenômeno da coisa julgada formal ou material e, portanto, por se tratar de tutela provisória, pode ser revista a qualquer tempo se sobrevier alteração fática ou jurídica.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada e, se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências e
tendo em vista o entendimento exarado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral
,

a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
.

Ressalta-se, também, que, a teor do art. 14 do CPC,
a
norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos
, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Por sua vez, considerando a precariedade da tutela provisória que, no curso do processo, pode ser revista a qualquer tempo, podendo ser revogada ou modificada, nos termos do art.
296
do
CPC
, reputa-se cabível a incidência, de modo imediato, do atual regramento vigente para a
indisponibilidade
de bens.

Veja-se:

Art. 296 - A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

A propósito, nesse sentido é a lição de Fernando da Fonseca Gajardoni:

(...)
Considerando que a
indisponibilidade
é uma tutela provisória e, como tal, revogável e modificável a qualquer tempo nos termos do art.
296
, 2ª parte,
CPC
(item 9.5 supra), poderá o juiz, eventualmente rever a medida dantes deferida, por entender que o afrouxamento dos requisitos legais para sua concessão é evento novo que justifica a revogação da cautela.

(Comentários à Nova
Lei de Improbidade Administrativa
: lei
8.429
/92, com as alterações da lei
14.230
/21. Fernando da Fonseca Gajardoni (et. al.), 5ª ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 309).

Nesse aspecto, inobstante
a pretensão inicial tenha se baseado nas disposições do art. 7º da Lei 8.429/92 e no precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial n.º 1.366.721/BA), que pacificou o entendimento de que,
a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo
, não se pode desconsiderar, as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021, em especial do § 3º do art. 16, o qual estabelece que,
o pedido de indisponibilidade de bens poderá ser formulado para garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito,
quando demonstrado no caso concreto
o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
.

Veja-se:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 3º O
pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

In casu
, apesar de a decisão agravada ter indeferido o pedido de revogação da indisponibilidade de bens ao argumento de que ao tempo em que foi decretada a medida cautelar não se encontravam vigentes as disposições da Lei n. 14.230/2021, entendo que, tendo a pretensão de revogação da indisponibilidade de bens sido apreciada em
momento posterior às alterações legislativas, ou seja, em

22-8-2022 (ID n. 87427791 – 143464671)
,
resta evidenciada a probabilidade do direito à favor da Agravante, no que tange à pretensão de que sejam imediatamente aplicadas as alterações legislativas de natureza processual.

Com efeito, apesar de a decisão que deferiu a indisponibilidade de bens em decorrência da existência de indícios suficientes de supostos atos ímprobos, que, em tese teriam beneficiado a Empresa Agravante, entendo que

não restou demonstrada a evidenciado concreto perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para que seja mantida a indisponibilidade de bens
.

Isso porque, a Lei nº 14.230, de 2021 passou a exigir, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, de forma que, ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, a revogação da liminar que determinou a indisponibilidade de bens é medida que se impõe.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS AUSENTES. ART. 16 DA LEI Nº 14.230, DE 2021. MEDIDA REVOGADA
. RECURSO PROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência, em forma de liminar, pressupõe a presença de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo da demora.

2. A indisponibilidade de bens em ação civil pública por improbidade administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429, de 1992. Bastava, portanto, a demonstração do fumus boni iuris.

3.
Contudo, a Lei nº 14.230, de 2021 passou a exigir, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, a prévia oitiva do réu e a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
.

4.
Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, a revogação da liminar que determinou a indisponibilidade de bens é medida que se impõe
.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a liminar deferida
.

(TJ-MG - AI: 10241110023942010 Esmeraldas, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 31/5/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 1/6/2022). [Destaquei]

Logo, não se vislumbra, neste momento processual, a necessidade de aplicação da medida excepcional de indisponibilidade de bens, a qual inclusive poderá ser renovada pelo
Parquet
no curso do processo, caso haja alteração da situação fática dos autos.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo douto Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada, afastando a indisponibilidade de bens da Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023